Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713226-71.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE SOUZA CAETANO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por JOSÉ SOUZA CAETANO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, cominado-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado (ID: 15222831). O réu foi intimado da sentença condenatória após a sessão de julgamento, no dia 17/02/2020 (ID: 15222807). Pugna a Defesa técnica, em suas razões recursais, um novo julgamento, por entender que a decisão emanada pelos jurados é contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a reforma no tocante a dosimetria da reprimenda, por considerá-la excessiva (ID: 1522848). A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O patrono da causa peticionou pela soltura do apelante, aduzindo que o paciente “não trás perigo a ordem pública ou a utilidade final do processo, considerando que foi espontaneamente a Delegacia de Policia”. Aduz, também, que o pedido de liberdade é de cunho humanitário, em face do perigo de contágio que corre em virtude da pandemia. Em síntese, requer a reavaliação da prisão com observância da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois o apelante é primário e se apresentou à delegacia voluntariamente. Razão não lhe assiste. De início destaco que, em relação aos questionados requisitos da prisão preventiva, analisei no mês de janeiro o Habeas Corpus n. 0726422-38 impetrado em favor do apelante, oportunidade em que deneguei a ordem e, por oportuno, faço constar os fundamentos lançados: Impende salientar, de início, que a Comunicação de Ocorrência Policial deixou consignado que, “Em que pese a aparente ‘apresentação espontânea’ do autor dos fatos” a verdade é que a equipe já havia iniciado as diligências e os policiais já haviam iniciado a procura dele, o qual estava parcialmente identificado, “caracterizando verdadeira perseguição até sua apresentação em sede policial”, tendo registrado, ainda, que foi cumprido mandado de prisão que estava pendente em desfavor do paciente. De fato, verifica-se, pelo andamento do processo no 2019.03.1.001428-5, que, em 02/02/2019, o paciente foi preso em flagrante acusado da suposta prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n.o 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), porém, na ocasião, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, conquanto tenha ressaltado a gravidade da conduta, concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante a aplicação de algumas medidas cautelares, sendo que o processo continuou seu curso, tendo o réu sido citado por edital, em razão de seu não comparecimento em juízo. Em 27/08/2019, foram suspensos o processo e o prazo prescricional, sendo que foi realizada audiência para produção antecipada de provas em 29/10/2019 e o réu não compareceu, tendo o feito continuado suspenso. Registre-se que, em seu interrogatório, o paciente confessou que havia comprado arma de fogo anteriormente, mas que, após ser solto pelo juiz, assumiu o compromisso de sempre comparecer ao Forum, porém foi lá uma vez, mas foi barrado pelo segurança porque estava sem identidade e então nunca mais voltou para dar satisfação ao juízo e foi morar em seu quiosque. Disse que, posteriormente, comprou outra arma de fogo. Em relação ao dia dos fatos, o paciente narrou o crime com detalhes, inclusive a anterior discussão com a vítima e confirmou que desferiu um disparo de arma de fogo na cabeça de Adenildo e, após ele cair no chão, efetuou mais um disparo no mesmo. Tem-se, portanto, que o paciente compareceu ao Núcleo de Audiências de Custódia há menos de 10 meses e, embora tenha sido solto, não cumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas pelo juízo naquela ocasião e ainda praticou o crime de homicídio contra a vítima, não tendo aproveitado a oportunidade que a Justiça lhe deu. Do mesmo modo, as circunstâncias do crime são graves pois, consoante acima colacionado na decisão impugnada, o paciente atirou na cabeça da vítima, a qual caiu no chão e, logo após, desferiu outro disparo contra ela, “o que evidencie acentuada insensibilidade e desprezo à vida humana”, fatos que se mostram suficientes para manter sua prisão cautelar pelos dois fundamentos acima. Impende salientar que a possibilidade de reiteração delitiva se mostra apta a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta da paciente que, embora tenha sido solto por processo anterior de porte ilegal de arma de fogo, voltou a ser preso por homicídio praticado com outra arma por ele adquirida posteriormente, nas circunstâncias acima mencionadas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social. No que concerne ao pedido de substituição por prisão domiciliar, aplicação de monitoramento eletrônico ou de outras medidas cautelares diversas da prisão, ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Com relação ao argumento do risco de contágio que o apelante experimenta no sistema prisional, este também não o socorre. Com efeito, a publicação da Recomendação no 62/2020, de fato, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de medidas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais, dentre outros, não havendo notícias, até o presente, de algum caso de contaminação pelo novo coronavírus no âmbito de penitenciárias. No que concerne ao caso específico do apelante, observa-se que ele não está doente nem em grupo de risco. Do mesmo modo, não restou comprovado que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, bem como deve ser destacado que ele está condenado por sentença, a regime inicial fechado, não se subsumindo sua situação a nenhuma situação prevista para aqueles réus já sentenciados. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão ou necessidade de saúde imposta ao apelante, INDEFIRO o pedido. I. Volvam-me conclusos. Brasília-DF, 3 de abril de 2020 12:45:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator